Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ART. 435 DO CPC. NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPERÍCIA VERIFICADA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, de modo que, não configurada tais hipóteses, os documentos juntados de forma extemporânea deverão ser desconsiderados.
2. Configurado que a própria parte não juntou aos autos, em momento oportuno, documento que entende favorável à sua tese, tampouco atendeu às orientações do perito quanto à documentação necessária à realização da perícia, deve ela arcar com o ônus da sua desídia.
3. Não caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação de documento juntado de forma extemporânea por desídia da parte.
4. Em se tratando de ação que visa a reparação de danos causados pelos serviços prestados pela ré autora, o prazo para ajuizamento da ação é prescricional e não decadencial, porquanto obedece a regra estabelecida do art. 27 do CDC.
5. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a autora percebe remuneração inferior a 5 salários mínimos, deve ser mantido os benefícios da justiça gratuita concedido à parte, privilegiando o postulado de acesso à justiça.
6. O Código Civil, ao disciplinar o ato ilícito e o dano moral, fixou, em seu artigo 186 que, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
7. Prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
8. Constatado o nexo causal entre a conduta da ré e os danos experimentados pela paciente, impõe-se o dever de indenizar, a teor do que dispõe os arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como o art. 14 do CDC.
9. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social o ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
10. Apelo conhecido e não provido.